Tribunal: STF
Processo: RE 1394627
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS



AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 17.8.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 18).



    2. Intimada dessa decisão em 2.9.2022, a União interpõe, em 20.9.2022, tempestivo agravo regimental (e-doc. 21).



    3. A agravante assevera que “a questão – condenação da União a fornecer à parte autora medicamento de alto custo, não integrante das listagens do SUS (fármaco não padronizado) – foi debatida no acórdão recorrido, o que por si só afasta qualquer necessidade de reexame de fatos e provas e o óbice da Súmula 279 do STF” (fl. 4, e-doc. 21).



    Sustenta que, “tendo em vista que os paradigmas de repercussão geral/recurso extraordinário repetitivo que tratam do tema dos autos não foram aplicados corretamente, é necessário que seja determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para que defina as questões supramencionadas” (fl. 7, e-doc. 21).



    Pede “seja reconsiderada a decisão recorrida, determinando-se a devolução dos autos à origem, em obediência à parte final da tese fixada no RE nº 855.178, a fim de que se defina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, observando-se o disposto nos artigos 1.030 e 1.036 do CPC” (fl. 7, e-doc. 21). 



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Na sentença de primeiro grau, mantida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiás, assentou-se:



    “Dessa forma, para a concessão de medicamentos fora do protocolo do SUS, deve o requerente preencher cumulativamente os três requisitos acima mencionados.



    Passo, pois, a análise do cumprimento dos requisitos pela parte autora. 



    Quanto ao primeiro requisito, verifico que o medicamento foi prescrito por instituição vinculada ao SUS (Id 237565429).



    Em seu relatório médico a Dra Márcia Carolina Mazzaro, informa que ‘a dapsona tem efeito anti-inflamatório e antibacteriano, sendo fundamental no controle das lesões de pele na dermatite herpetiforme.’ (Id 237565429).



    Dessa forma, tenho por cumprido o primeiro requisito. 



    Em análise ao segundo requisito, este restou devidamente cumprido, uma vez que, em que pese o medicamento ser de baixo custo, seu fornecimento é de responsabilidade da UNIÃO (Id 148443374 e 155806890). 



    E por fim, o incontroverso o seu registro na ANVISA (Id 148443374).



    Assim, verifico que restou demonstrado nos presentes autos, o cumprimento dos requisitos necessários para compelir os requeridos ao cumprimento da obrigação pleiteada pelo autor” (fl. 3, e-doc. 6).



    Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS ”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 17.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente caso ou enquanto perdurar a necessidade do interessado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora